Tribunal: TJMT
Processo: 1014021-62.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014021-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIA GALINDO SILVESTRE SILVA - CPF: 260.934.628-03 (APELADO), RODRIGO FARIA GARDIN - CPF: 838.297.841-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - CPF: 052.749.857-26 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA COSTA - CPF: 103.244.777-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

FRAUDE BANCÁRIA – VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS NA CONTA DA AUTORA – SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO
– DEMONSTRAÇÃO POR PERÍCIA TÉCNICA QUE O INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO FOI ASSINADO PELA CLIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDEZATÓRIO RAZOAVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 2. O desconto indevido de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar. 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014021-62.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
(...)
e Repetição de Indébito
”

(Proc. nº1014021-62.2017.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por FLAVIA GALINDO SILVESTRE SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente, para
declarar a

inexistência dos débitos referentes à Proposta nº 008957039311, no valor de R$ 3.021,16 (três mil e vinte e um reais e dezesseis centavos), e condenar o Banco ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de indenização pelos danos morais, com correção monetária do INPC, a partir da sentença, (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, porque, segundo a magistrada, a perícia grafotécnica mostrou que a assinatura que consta do contrato não partiu da autora. A sentença condenou o Banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre do valor da condenação (cf. Id. nº 63567954).

O apelante alega que o instrumento contratual devidamente assinado comprova que a autora contratou o seguro de vida, não havendo, portanto, falha na prestação de serviço, pelo que o pedido da autora deve ser julgado improcedente, ou, na pior das hipóteses, o valor indenizatório deve ser reduzido, porque é desproporcional (cf. Id. n.

63567956).

Nas contrarrazões, a apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 63567958).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora alega na inicial que descobriu que, desde 27.11.2013

vinha sendo cobrada mensalmente por um seguro de vida que nunca contratou, mas, ao buscar uma solução perante o Banco, não obteve sucesso.

O recurso do Banco beira a falta de dialeticidade, pois a magistrada de piso acolheu o pedido da autora porque a perícia grafotécnica realizada no dia 30.07.2017 comprovou que a assinatura que consta do instrumento contratual não foi subscrita pela autora, e o Banco, por sua vez, não rechaçou tal prova.

No apelo, o Banco sequer menciona a perícia, se limitando a insistir repetidamente em que o instrumento contratual assinado comprova a contratação do seguro de vida.

Portanto, a discussão sobre a comprovação da contratação do seguro não comporta conhecimento.

Sobre os danos morais, o longo período de tempo em que os valores foram cobrados da autora, porquanto decorrentes de engodo contratual, sem dúvida alguma, traduziu-se em
subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

Já no que toca ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, devendo ser fixado em termos razoáveis, que não implique em enriquecimento indevido da vítima, devendo o arbitramento ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e adotados na jurisprudência, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, devendo sempre procurar desestimular o ofensor a repetir o ato indevido
, e,
sob

essa perspectiva de ideia,
sopesando as circunstâncias e especificidades envoltas na lide, admito que o valor fixado na sentença se mostra adequado para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser congruente e proporcional com os valores arbitrados por este eg. Tribunal de Justiça para situações semelhantes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020